Tribunal: TJPA
Processo: 0023642-35.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023642-35.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEBER SALES COSTA, IVERSON ROBERTO DA COSTA ARRUDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 1°, I DO CPB – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO APELANTE IVERSON ROBERTO DA COSTA ARRUDA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.

1. Verifica-se que ambos os apelantes agrediram a vítima, Cleber Sales Costa com socos, chutes e uma paulada e Iverson Roberto da Costa Arruda com uma paulada na cabeça. Como consequência o ofendido foi submetido à cirurgia devido o traumatismo craniano sofrido e teve que ficar internado vários dias.

Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão.

2. Declaro, desde já,
ex officio
, extinta a punibilidade do recorrente Iverson Roberto da Costa Arruda pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Recurso Conhecido e improvido, de ofício, extinguir a punibilidade do apelante IVERSON ROBERTO DA COSTA ARRUDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento do recurso e,

de ofício,
DECLARO
EX OFFICIO
a extinção da punibilidade do apelante
IVERSON ROBERTO DA COSTA ARRUDA
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
CLEBER SALES COSTA e IVERSON ROBERTO DA COSTA ARRUDA,
contra sentença, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital/PA, que os condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificados no artigo 129, § 1°, I do CPB.

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, pugnaram pela absolvição, mediante reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Uma vez transitada em julgado esta decisão ao
Parquet
, declaro, desde já,
ex officio
, extinta a punibilidade do recorrente
IVERSON ROBERTO DA COSTA ARRUDA
pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, haja vista que, a pena definitiva do apelante restou fixada em 01 (um) ano de reclusão, e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o prazo prescricional é de quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

O fato criminoso ocorreu em 19/05/2019, a denúncia foi recebida em 21/10/2019, sendo a sentença prolatada em 29/08/2022. E ainda, o Apelante
Iverson Roberto da Costa Arruda
, era menor de 21 anos de idade (data de nascimento: 18/10/1999), destarte, o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme artigo 115, do Código Penal.

Desta maneira, levando-se em consideração os referidos marcos interruptivos já se passaram mais de 02 anos, prescrevendo o direito de punir do Estado.

Ressalto que restou verificada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV c/c 109, inciso V c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal.

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Extrai-se dos autos, “(...)
Diante de tal desentendimento, o denunciado Cleber Sales postou-se à frente do ônibus e começou a agredir a vítima com socos e chutes quando ela estava descendo do coletivo, sendo que durante as agressões, o ofendido sentiu duas pauladas desferidas com violência em sua cabeça, tendo descoberto posteriormente que havia sido o denunciado Iverson que efetuou tais pauladas. Tal fato ocasionou traumatismo craniano e fratura na região frontal da vítima, que, acudida por populares e conduzida ao PSM da 14 de março, foi submetida a cirurgia e permaneceu internada por vários dias.
(...)”

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, mediante boletim de ocorrência, exames de corpo e delito, e pelos testemunhos acostados nos autos, notadamente, pela declaração prestada pela vítima, que reafirmou em juízo o acontecimento dos fatos, apontando os acusados como autores do crime.

A vítima Laelton de Assis Oliveira, narrou, em juízo:

“(...) que na volta de um passeio, Michel passou a mão nas suas nádegas e começou uma confusão dentro do ônibus, que logo se amenizou; Mas após descer do ônibus, Michel, Cleber e Iverson estavam esperando por ele; Que Cleber começou a “fazer graça com a sua cara” e em seguida o empurrou e lhe desferiu um soco no peito. Disse que Cleber é tio de Iverson e conhecido de Michel. Que Michel não chegou a lhe bater. Que Iverson lhe deu a primeira paulada em sua cabeça e começaram a brigar, mas nesse momento a vítima apagou; relatou que, depois de 3 dias, seu irmão falou para ele no hospital que Cleber quem tinha dado a segunda paulada e foi quando ele desmaiou; que, em resumo, a dinâmica foi essa: Cleber primeiro lhe deu um soco e então passou a brigar com este, que então Iverson lhe deu a primeira paulada, indo a vítima para cima de Iverson, mas nesse momento Cleber lhe deu a segunda paulada e foi quando desmaiou. Que nenhum dos acusados lhe prestou socorro. Que sua sorte é que havia um rapaz com eles que foi até a casa dos familiares da vítima e estes vieram lhe socorrer. Afirmou que ficou mais de três semanas no hospital e passou 3 dias desacordado. Que não fez cirurgia. Disse que teve traumatismo craniano e fratura da parte frontal da cabeça. Que ficou 30 dias sem trabalhar. Que não ficou com incapacidade permanente para o trabalho. Que até hoje quando acorda sente muita dor na cabeça. Não teve perda nem inutilização de membro, sentido ou função. Que ficou com perda de memória. (...)”

A testemunha de acusação Gabriel de Assis Oliveira, narrou, em juízo:

“(...) que não lembra direito o que ocorreu na confusão, mas que Cleber chegou a falar alguma coisa para o seu irmão, que não sabe o que foi. Que não chegou a ver Cleber batendo em seu irmão no ônibus, mas viu isso acontecer já na rua. Que tinha 3 envolvidos contra seu irmão. Que viu a briga formada e partiu para cima para defender seu irmão. Que nesse momento, seu irmão estava brigando com Cleber. Que quando estava discutindo com outra pessoa, viu seu irmão caindo no chão e Cleber com um pedaço de pau na mão. Disse que viu Cleber dando socos e chutes no seu irmão. Que Iverson e Cleber pegaram um pau para bater nele e em seu irmão. Que Iverson deu umas pauladas no seu irmão, mas quem o derrubou foi Cleber. Que seu irmão não sofreu sequelas. Não se recorda quanto tempo ele ficou no hospital, mas não foi grave. Que os acusados pararam de bater no seu irmão quando ele caiu. Disse que seu irmão desmaiou e ficou desacordado no chão. Que os acusados não prestaram socorro, simplesmente sumiram. Disse que uma vizinha ajudou e levou seu irmão para uma UPA. Que atrapalhou um pouco o trabalho de seu irmão, mas como ele não tinha carteira assinada, não atrapalhou tanto. Que todos haviam ingerido bebida alcoólica no dia. Afirmou que foram a um piquenique e passaram o dia todo comendo e bebendo. Que pensavam que seu irmão estava morto, pois havia muito sangue (...)”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que ambos os apelantes agrediram a vítima, Cleber Sales Costa com socos, chutes e uma paulada e Iverson Roberto da Costa Arruda com uma paulada na cabeça. Como consequência o ofendido foi submetido à cirurgia devido o traumatismo craniano sofrido e teve que ficar internado vários dias.

Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão.

Ante o exposto, conheço e nego provimento nas razões recursais do presente apelo, de ofício, declaro
ex officio
a extinção da punibilidade do apelante
Iverson Roberto da Costa Arruda
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024